Tribunal: TJMT
Processo: 0008765-21.2014.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008765-21.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO (ART. 921, III, §1o, DO CPC) – PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS 2 (ANOS) E 7 (MESES) – DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OPERADO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 921, III, §1o, do CPC, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica na suspensão da prescrição pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual, sem qualquer manifestação do exequente, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de
José Roberto Fernandes Parente
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, II, e 771, parágrafo único, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante defende que não há como imputar-lhe qualquer negligência, porquanto jamais esteve inerte, promovendo todas as diligências requisitadas, sempre que intimado. Além disso, assevera que durante todo o curso do processo diligenciou em busca de bens do apelado, na tentativa de saldar a totalidade do crédito pleiteado na exordial.

Por fim, alega que não houve a intimação pessoal do banco recorrente para impulsionar o feito, o que impossibilita a aplicação da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante, em 03/04/2014, ajuizou a presente ação de execução em desfavor de
José Roberto Fernande Parente
, alegando ser credor da quantia R$ 13.079,28 (treze mil e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 321/5967114 (empréstimo pessoal), cujos vencimento iniciaram-se em 20/06/2012, com data final dos descontos aprazada para 20/05/2013.

Em 11/06/2015, o executado foi devidamente citado, quedando-se inerte em relação ao pagamento da dívida, razão pela qual, em 18/08/2015, o exequente pugnou pela busca de ativos em nome do executado, via sistema BacenJud, providência que, apesar de deferida pelo juízo
a quo
, restou infrutífera.

Ato contínuo, em 07/10/2015, o exequente pugnou pela expedição de ofício ao RenaJud e à Delegacia da Receita Federal, no intuito de localizar possíveis bens do executado, contudo, em razão de não ter logrado êxito, em 16/11/2015 o exequente pugnou pela suspensão do feito por prazo indeterminado, vindo o juízo
a quo
a proferir, em 02/12/2015, a seguinte decisão:

“Como descrito na petição de fls. 60/60-verso, trata-se de execução frustrada, portanto, não há que se definir prazo de arquivamento, de modo que ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, limitando-se apenas ao prazo prescricional de 03 (três) anos, prescrição essa que tem incidência na espécie, sob pena de eternização da demanda (Apelação Cível 77.088/2014 do TJ/MT).

Vale esclarecer que, até que ocorra a prescrição, a parte poderá requerer o que entender de direito para o seu andamento.”
(ID. 29439542)

O feito permaneceu no arquivo até 18/07/2019, ou seja, por 3 anos e 7 meses, quando, então, foi determinada a intimação da parte exequente para manifestar sobre possível prescrição intercorrente, vindo a pleitear por nova consulta via sistema RenaJud, bem como na Delegacia da Receita Federal, acerca da existência de bens em nome do executado.

Na sequência, sobreveio sentença extintiva, com fundamento no art. 487, II, e 771, parágrafo único, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que não há como imputar-lhe qualquer negligência, porquanto jamais esteve inerte, promovendo todas as diligências requisitadas, sempre que intimado. Além disso, defende que não houve a intimação pessoal do banco recorrente para impulsionar o feito, o que impossibilita a aplicação da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, não pode ser interpretada como autorização para que a parte mantenha o processo, indefinidamente, em cartório, no aguardo de localização de bens, posto que é dever do exequente indicar bens penhoráveis, competindo-lhe envidar todos os esforços necessários ao fornecimento de tais informações ao Juízo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 8 (OITO) ANOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese durante a suspensão do processo com fundamento no art. 791, III, do CPC, via de regra, não flua o prazo prescricional, é cediço que o feito não pode ficar infinitamente suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível
, o que não pode ser aceito, sob pena de violar princípio constitucional de razoável duração do processo”
(Ap 163798/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) (destaquei)

Feita tais considerações, importa sobrelevar que, na edição do CPC vigente, passou-se a regularizar a questão sobre prescrição intercorrente, reproduzindo regra similar ao disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a execução.

[...]

§ 4o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”

Pelo dispositivo legal supra elencado, vê-se que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica também a suspensão da prescrição, porém, pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual começa a fluir a prescrição intercorrente.

Como delineado alhures, o processo de execução foi suspenso em 02/12/2015, a requerimento do credor, ficando paralisado no arquivo até 18/07/2019, quando foi intimado para manifestar nos autos.

Assim, o prazo de prescrição intercorrente passou a fluir em 02/12/2016, ou seja, um ano após a data do início da suspensão. Logo, como a instituição financeira retornou a impulsionar o processo em 01/08/2019, não transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Nesse sentido, é o entendimento do TJRS,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURAL. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA POR FORÇA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Preliminar contrarrecursal. Razões dissociadas. As razões de apelo atacam diretamente os fundamentos da sentença no que se refere à prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada. Mérito.
Caso o credor não encontre bens passíveis de penhora, o juízo a quo determinará a suspensão da execução/fase de cumprimento de sentença, pelo prazo de um ano, durante o qual a prescrição ficará suspensa.
Transcorrido tal prazo, determinar-se-á o arquivamento dos autos, que somente serão desarquivados caso forem encontrados bens penhoráveis. Após o lapso previsto no § 1o do art. 921 do CPC/15, sem a manifestação das partes, passará a correr a prescrição intercorrente. Reconhecida a prescrição, 15 dias depois de ouvidas as partes, o processo poderá ser extinto, de ofício, na forma do art. 924, V, do CPC/15. Caso.
Em que pese a não localização de bens do devedor, a credora não se manteve inerte, de modo a ensejar a prescrição intercorrente. Assim, cabível a reforma da sentença que julgou extinto o feito.
Sentença desconstituída. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70079486940, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 21-02-2019) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020